Tribunal: TJDFT
Processo: 0700909-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO CURADOR. INTERDIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. OFENSA SÚMULA 33/STJ. DEMANDA NÃO AUTÔNOMA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ E DA GRAVITAÇÃO JURÍDICA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.

1. Conflito de Competência decorrente de Ação de Destituição de Curador, tendo o juízo suscitado declinado de sua competência por entender que a incapaz reside em Águas Claras, sendo o Juízo de uma das Varas de Família de Águas Claras-DF competente.

2. No caso dos autos, trata-se de competência relativa, a qual só pode ser modificada por meio de preliminar de defesa. Inteligência do art. 64 do Código de Processo Civil.

3. Acresce-se, a isto, a determinação contida no Enunciado de Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça que determina que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

4. Em nome do princípio do melhor interesse do incapaz e da gravitação jurídica, a competência do juízo que decretou a interdição é inequívoca, por acumular condições favoráveis aos atos de fiscalização da curatela, o que abarca o julgamento da Ação de Destituição de Curador.

5. Conflito conhecido e provido. Juízo suscitado declarado competente.